Tribunal: TJES
Processo: 5010356-88.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Capacidade
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010356-88.2024.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELZA MARTA LEBARCHY
APELADO: JOSE TADEU LEBARCKY
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CURATELA. INTERDIÇÃO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. ART. 753 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado, na qualidade de Curadora Especial de JOSE TADEU LEBARCKY, contra sentença que, em ação de curatela ajuizada por ELZA MARTA LEBARCHY, julgou procedente o pedido para nomear a autora como curadora definitiva do requerido, a fim de representá-lo nos atos da vida civil, especialmente os de natureza patrimonial e negocial. A recorrente sustenta a nulidade da sentença em razão da ausência de perícia médica judicial prevista no art. 753 do CPC, alegando que a entrevista judicial e os laudos médicos particulares não substituem a prova técnica indispensável para aferição da incapacidade civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de realização de perícia médica judicial no procedimento de curatela, exigida pelo art. 753 do Código de Processo Civil, acarreta nulidade da sentença que decretou a curatela do requerido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A curatela constitui medida excepcional e protetiva que restringe a capacidade civil da pessoa, exigindo rigorosa observância das garantias processuais e produção de prova técnica idônea quanto à existência, extensão e limites da incapacidade.

O art. 753 do Código de Processo Civil estabelece de forma cogente a realização de perícia judicial para avaliação da capacidade do interditando para a prática dos atos da vida civil, não se tratando de faculdade do magistrado.

A entrevista judicial do interditando, embora relevante e obrigatória, não supre a necessidade de conhecimento técnico especializado necessário à aferição da incapacidade psíquica e de sua repercussão sobre a autonomia civil do curatelado.

Os laudos médicos particulares juntados aos autos possuem natureza unilateral e não substituem a perícia judicial produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A dispensa da prova pericial compromete a segurança jurídica do provimento jurisdicional, sobretudo diante da gravidade da medida de interdição e da necessidade de delimitação técnica dos atos sujeitos à curatela.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal consolidou entendimento no sentido de que a ausência de perícia médica judicial em ação de curatela configura cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A perícia médica judicial constitui etapa do procedimento de curatela, nos termos do art. 753 do Código de Processo Civil.

A decretação da curatela sem a realização de períciamédica judicial, especialmente quando requerida, configura cerceamento de defesa e acarreta nulidade do processo.

Laudos médicos particulares e entrevista judicial do interditando não substituem a prova pericial técnica necessária à aferição da incapacidade civil e à delimitação da curatela.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 4º, III, e 1.767, I; CPC, arts. 752, 753 e 754; Lei nº 13.146/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.124.428/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.05.2024, DJe 17.05.2024; TJES, Apelação Cível nº 5004915-92.2025.8.08.0014, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, Terceira Câmara Cível, j. 07.04.2026; TJES, Apelação Cível nº 5008677-53.2024.8.08.0014, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 24.10.2025; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23.246800-9/001, Rel. Des. Delvan Barcelos Júnior, 8ª Câmara Cível Especializada, j. 27.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5010356-88.2024.8.08.0014

APELANTE: ELZA MARTA LEBARCHY

APELADO: JOSE TADEU LEBARCKY

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de apelação cível por meio da qual se pretende a reforma da sentença (ID 17642895) que, em sede de
Ação de Curatela
ajuizada por
ELZA MARTA LEBARCHY
em face de seu irmão
JOSE TADEU LEBARCKY
, julgou procedente a pretensão autoral para nomear a requerente como curadora definitiva do requerido, a fim de representá-lo na prática de atos da vida civil, especialmente os de natureza patrimonial e negocial.

Em suas razões recursais (ID 17642910), a Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial do apelado, sustenta, em síntese: (i) a nulidade do processo por ausência de perícia médica judicial, em inobservância ao rito obrigatório previsto no art. 753 do CPC; (ii) que o juízo não possui conhecimentos técnicos para mensurar o grau de incapacidade psíquica apenas por meio de entrevista, sendo tal atividade estritamente médica; e (iii) a insuficiência dos laudos médicos particulares e unilaterais juntados pela parte autora para fundamentar uma medida drástica de interdição.

Contrarrazões apresentadas (ID 17642913), pugnando pela manutenção da sentença, ressaltando que a incapacidade restou claramente demonstrada pelo histórico médico e pela entrevista realizada em audiência. Consta, ainda, a juntada de um acordo extrajudicial entre os irmãos para o compartilhamento dos cuidados com o curatelado aos finais de semana (ID 17642896).

A douta Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se por meio de parecer (ID 19341081) pelo conhecimento e provimento do recurso, com a consequente anulação da sentença para que seja realizada a prova pericial técnica indispensável ao deslinde da causa.

Pois bem.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo pertinente tecer algumas considerações sobre o processamento da presente demanda em instância originária.

Trata-se de ação de curatela com pedido de tutela de urgência ajuizada por ELZA MARTA LEBARCHY em face de seu irmão, JOSE TADEU LEBARCKY. Na exordial, a requerente objetivou a decretação da interdição do requerido, com sua nomeação para o encargo de curadora, sob o argumento de que este não possui discernimento para a prática dos atos da vida civil.

Alegou, em síntese, que o interditando, pessoa idosa, é portador de Esquizofrenia (CID 10 F20), Doença de Parkinson (CID 10 G20) e Transtorno Delirante Induzido (CID 10 F24). Instruiu a petição inicial com laudos médicos.

No curso do processo, o juízo singular deferiu o pedido de curatela provisória, limitando-a aos atos de natureza patrimonial e negocial, bem como para representação perante o INSS. Ato contínuo, realizou-se a audiência de entrevista em 26/03/2025, na qual o magistrado teve contato direto com o interditando, observando-se a necessidade de juntada de novo laudo médico.

A parte autora, então, colacionou um relatório médico atualizado (ID 67117341), o qual atestou limitações motoras severas, dificuldades de comunicação e a necessidade imprescindível de curatela para a gestão de sua rotina e finanças.

O magistrado intimou o Ministério Público para manifestar-se sobre a necessidade de realização de perícia judicial, oportunidade em que a Defensoria Pública do Estado, atuando como Curadora Especial, apresentou impugnação sustentando a obrigatoriedade da prova técnica prevista no art. 753 do CPC, argumentando que a entrevista judicial e os laudos unilaterais não suprem o conhecimento técnico necessário para mensurar o real grau de incapacidade.

O Ministério Público de primeiro grau opinou pela concessão da curatela.

Em continuidade, sobreveio a sentença (ID 17642895) que julgou procedentes os pedidos iniciais para nomear a requerente como curadora de JOSE TADEU LEBARCKY, a fim de representá-lo nos atos da vida civil, especialmente os de natureza patrimonial e negocial. O julgador fundamentou a decisão na comprovação da deficiência e na incapacidade de discernimento do requerido.

Contra a sentença foi apresentado recurso de apelação.

A pretensão recursal (ID 17642910) cinge-se à nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a inobservância do rito do art. 753 do CPC.

Em segundo grau, o Ministério Público manifestou-se por meio de parecer (ID 19341081) pelo conhecimento e provimento do recurso, visando a realização da prova pericial técnica.

Como se sabe, a finalidade da curatela é, principalmente, conceder proteção aos incapazes, no tocante aos seus interesses, seja concernente aos aspectos pessoais, ou aos elementos patrimoniais, assim como garantir a preservação de seus negócios.

Sendo assim, a curatela consiste em um poder assistencial ao incapaz maior, seja completando-o ou substituindo-o à sua vontade. Ressalta-se, ainda, que o principal aspecto é o patrimonial, uma vez que o curador protege essencialmente os bens do interdito, auxiliando em sua manutenção e impedindo que sejam dissipados.

Neste contexto, prescreve o art. 4º do Código Civil, com a alteração introduzida pela Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência):

Art. 4º São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos;

II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)(Vigência) (grifo nosso)

IV - os pródigos.

Por sua vez, o art. 1.767 do Código Civil possui a seguinte redação:

Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela:

I - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)(Vigência)

II - (Revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

III - os ébrios habituais e os viciados em tóxico; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

IV - (Revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

V - os pródigos.

Ressalta-se, ainda, a interdição, pela própria natureza do instituto, demanda do julgador extrema cautela e o máximo rigor na aplicação da lei, pois envolve a perspectiva de tolher o interditando a livre condução da vida civil como um todo, pelo que não se pode admitir a sua decretação sem que tenha sido dada a oportunidade de defesa àquele a quem se pretende declarar incapaz.

Segundo a doutrina de Arnaldo Rizzardo,
“a interdição é um ato judicial por meio do qual o juiz declara a incapacidade real e efetiva de pessoa maior, para prática de certos atos da vida civil, e para regência de si mesma e de seus bens”
. (in Direito de Família, pp. 966, 3ª ed., Ed. Forense), de modo que, para a decretação dessa incapacidade do indivíduo, o magistrado deve estar convencido, por provas inequívocas, de sua necessidade, em virtude da gravidade e repercussão da aludida medida.

Assim, ante a necessidade de segurança na decretação da interdição, o legislador ressaltou, no
caput
do art. 753 do CPC/15, que o juiz determine a realização do exame pericial do interditando,
in verbis:

Art. 753. Decorrido o prazo previsto no art. 752 , o juiz determinará a produção de prova pericial para avaliação da capacidade do interditando para praticar atos da vida civil
.

§ 1º A perícia pode ser realizada por equipe composta por expertos com formação multidisciplinar.

§ 2º O laudo pericial indicará especificadamente, se for o caso, os atos para os quais haverá necessidade de curatela.

Art. 754. Apresentado o laudo, produzidas as demais provas e ouvidos os interessados, o juiz proferirá sentença.

Nesse sentido, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, p. 1083, 7ª edição, Ed. RT, ensinam a importância da perícia:

“Perícia médica. A lei exige a realização de perícia médica em processo de interdição, sob pena de nulidade. A tarefa do perito consiste em apresentar laudo completo e circunstanciado da situação físico-psiquica do interditando, sob pena de o processo ser anulado. O laudo não pode se circunscrever a mero atestado médico em que se indique por código a doença do suplicado.

[...]

É imprescindível a realização de exame pericial para detectar a existência de incapacidade do interditando e a sua extensão”.

No presente feito, após cuidadosa análise dos autos e diante da excepcionalidade da medida, entendo, em consonância com o lúcido parecer da douta Procuradoria de Justiça Cível (ID 19341081), que "
a dispensa da prova técnica compromete a segurança jurídica do provimento jurisdicional, na medida em que a avaliação pericial constitui instrumento imprescindível para fundamentar, de forma objetiva e qualificada, a necessidade — ou não — da restrição da capacidade civil".

Ademais, a complexidade de quadros psiquiátricos, como a Esquizofrenia e a Doença de Parkinson alegadas na inicial (ID 17642196), exige um diagnóstico técnico-científico que a mera entrevista judicial ou laudos assistenciais unilaterais não são capazes de suprir com a precisão necessária para a fixação dos limites da curatela.

Neste trilhar, já se posicionou o STJ:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. PROVA PERICIAL . RELEVÂNCIA PARA O RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO JUSTIFICADORA DA INTERDIÇÃO, EXTENSÃO E LIMITES. SUBSTITUIÇÃO POR LAUDO MÉDICO UNILATERAL OU ENTREVISTA DO ENTREVISTADO. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL E JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AO FUNDAMENTO DE INSUFICIÊNCIA DA PROVA PRODUZIDA . IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. HIPÓTESE EM QUE OS SUPOSTOS LAPSOS DE MEMÓRIA DO INTERDITANDO CONSTAM DO LAUDO MÉDICO JUNTADO COM A PETIÇÃO INICIAL E FORAM IDENTIFICADOS NA ENTREVISTA DO INTERDITANDO REALIZADA PELO JUIZ. 1- Ação de interdição proposta em 08/03/2021 . Recurso especial interposto em 07/06/2023 e atribuído à Relatora em 20/12/2023.2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se a hipótese sob julgamento comportaria julgamento antecipado ou se dependeria de instrução probatória mais aprofundada; (ii) se, na ação de interdição, seria imprescindível a realização de perícia médica, ainda que tenha havido entrevista do interditando com o juiz considerada por ele suficiente; (iii) se o acórdão recorrido dissentiu de paradigma desta Corte.3- Na ação de interdição, a prova pericial é de fundamental importância para que se constate a existência, ou não, de causa que justifique a decretação da interdição e, nessa hipótese, a sua extensão e seus limites, não se tratando de prova substituível por laudo médico unilateralmente produzido ou pela entrevista do interditando realizada pelo juiz. Precedente .4- É inadmissível que se conclua que o autor da ação de interdição não obteve êxito em provar a existência da circunstância fática que justificaria a interdição e, ao mesmo tempo, que se julgue antecipadamente a lide, subtraindo do autor o direito de produzir a prova que poderia confirmar as suas alegações de fato - na hipótese, a prova pericial. Precedentes.5- Na hipótese, é fato incontroverso que o laudo médico juntado ao processo com a petição inicial é inconclusivo, mas apresenta indícios de que a parte poderia não reunir capacidade para a prática de atos da vida civil, sobretudo em virtude de lapsos de memória, e a própria sentença registra que o juiz, em sua entrevista com o interditando, também identificou indícios de existência desses mesmos lapsos de memória aptos, ao menos em tese, a causar prejuízo à plena cognição do interditando, demonstrando a imprescindibilidade da prova pericial.6- Recurso especial conhecido e provido, para cassar o acórdão recorrido e a sentença e reconhecer o cerceamento de defesa, determinando-se a produção da prova pericial . (STJ - REsp: 2124428 RS 2023/0372761-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2024)

Este Tribunal:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CURATELA. INTERDIÇÃO DECRETADA SEM PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. ART. 753 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pela Curadoria Especial de José Pereira contra sentença proferida em ação de curatela que julgou procedente o pedido inicial, declarou a interdição do requerido e nomeou o autor como curador definitivo, com fundamento em laudo médico particular e entrevista judicial, dispensando a realização de perícia médica judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a ausência de perícia médica judicial, exigida pelo art. 753 do Código de Processo Civil, acarreta nulidade da sentença que decreta a interdição e a curatela, por configurar cerceamento de defesa e vício de procedimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A curatela é medida extraordinária e protetiva que restringe a capacidade civil, devendo ser aplicada de forma excepcional, proporcional e limitada, especialmente após a vigência da Lei nº 13.146/2015, que consagra a presunção de capacidade e a autonomia da pessoa com deficiência. O Estatuto da Pessoa com Deficiência estabelece que a curatela deve incidir apenas sobre atos de natureza patrimonial e negocial, exigindo análise técnica criteriosa quanto à real necessidade e à extensão da medida. O art. 753 do Código de Processo Civil impõe, de forma cogente, a realização de perícia médica judicial para avaliar a capacidade do interditando, não se tratando de faculdade do magistrado. O laudo médico particular, embora apto à propositura da ação, constitui prova unilateral e não substitui a perícia judicial produzida sob o contraditório. A entrevista judicial do interditando, apesar de obrigatória, não supre a necessidade de conhecimento técnico especializado para aferir a extensão da incapacidade psíquica. A dispensa da prova pericial judicial configura cerceamento de defesa e error in procedendo, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento
:
A perícia médica judicial é etapa obrigatória no procedimento de interdição, nos termos do art. 753 do Código de Processo Civil. A decretação da curatela sem a realização de perícia médica judicial configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença. Laudos médicos particulares e entrevista judicial não substituem a prova pericial técnica exigida para a correta delimitação da curatela.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 750, 751, 753 e 757; Lei nº 13.146/2015, art. 85.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.124.428/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.05.2024, DJe 17.05.2024; TJES, AI nº 5001550-48.2020.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 09.11.2020; TJES, Apelação Cível nº 5008677-53.2024.8.08.0014, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 24.10.2025. (TJES, Apelação Cível 5004915-92.2025.8.08.0014, Terceira Câmara Cível, Desembargador Aldary Nunes Junior, Data Julgamento 07.04.2026)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CURATELA. INTERDIÇÃO DECRETADA SEM PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pela curatelada contra sentença que, em ação de curatela, julgou procedente o pedido para decretar sua interdição, nomeando-lhe curadora para todos os atos da vida civil, com base em
laudos médicos particulares e entrevista judicial. A apelante argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando a indispensabilidade da realização de perícia médica judicial, conforme o art. 753 do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de perícia médica judicial no procedimento de interdição, prova exigida pelo art. 753 do Código de Processo Civil, acarreta a nulidade da sentença que decreta a curatela. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O procedimento de interdição, por implicar severa restrição à capacidade civil, é revestido de formalidades essenciais. A perícia médica judicial é uma etapa indispensável e obrigatória da instrução, conforme a redação imperativa do art. 753 do Código de Processo Civil, não se tratando de mera faculdade do julgador. 5. A finalidade da prova pericial, produzida sob o crivo do contraditório, é avaliar a real repercussão da patologia na capacidade do indivíduo para a prática dos atos da vida civil, bem como fixar os limites da curatela, em observância ao caráter protetivo e extraordinário da medida, consagrado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015). 6. Laudos médicos particulares e a entrevista judicial, embora relevantes, são insuficientes para suprir a exigência legal da perícia técnica, que é imparcial e fundamental para a correta delimitação da incapacidade. A sua não realização configura vício de procedimento (error in procedendo) e manifesto cerceamento de defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de perícia médica judicial. Tese de julgamento:
"A não realização da perícia médica judicial, prova de natureza obrigatória prevista no art. 753 do Código de Processo Civil, acarreta a nulidade do processo de interdição por cerceamento de defesa, ainda que existam nos autos laudos particulares e tenha sido realizada a entrevista com o interditando"
. (TJES, Apelação Cível 5008677-53.2024.8.08.0014, Primeira Câmara Cível, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, Data Julgamento 24.10.2025)

Demais Tribunais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. IDOSO. CURATELA. MAL DE ALZHEIMER. SUPOSTA DEMÊNCIA GRAVE (CDR3). LAUDO PARTICULAR APENAS. ESTATUTO DO IDOSO E LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA). LIMITES DA DEFICIÊNCIA. LAUDO PERICIAL DO ART. 750 E 753 DO CPC, INSPEÇÃO JUDICIAL E OITIVA DO INTERDITANDO DISPENSADOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DA PROVA JUDICIAL. GARANTIA DE CONTRADITÓRIO DO IDOSO E SUPOSTO CURATELADO. RECURSO PROVIDO. - Estão sujeitos à curatela aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. - A curatela possui a finalidade de propiciar a representação legal e a administração de bens de sujeitos incapazes de praticar os atos do cotidiano, protegendo, assim, os interesses daqueles que se encontra em situação de incapacidade na gestão de sua própria vida. - Incumbe ao autor, na petição inicial, especificar os fatos que demonstram a incapacidade do interditando para administrar seus bens e, se for o caso, para praticar atos da vida civil, bem como o momento em que a incapacidade se revelou. - O requerente deverá juntar laudo médico para fazer prova de suas alegações ou informar a impossibilidade de fazê-lo. - O juiz determinará a produção de prova pericial para avaliação da capacidade do interditando para praticar atos da vida civil. O laudo pericial indicará especificadamente, se for o caso, os atos para os quais haverá necessidade de curatela. - O laudo pericial não pode ser substituído por mero relatório médico e é condição sine qua non para a declaração da interdição, proporcionando, ao curatelado, o contraditório e a ampla defesa. -
Nas hipóteses de interdição, é imprescindível que o exame médico resulte em laudo pericial fundamentado, no qual deverão ser examinadas todas as circunstâncias relacionadas à existência da patologia do interditando, bem como a sua extensão e limites
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.246800-9/001, Relator(a): Des.(a) Delvan Barcelos Júnior , 8ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 27/11/2023, publicação da súmula em 27/11/2023)

AGRAVO.
AÇÃO DE INTERDIÇÃO E NOMEAÇÃO DE CURADOR. PEDIDO DE CURATELA PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. Caso dos autos em que o agravante postula a reforma da decisão exarada pelo juízo monocrático, a qual indeferiu o pedido de curatela provisória em relação ao agravado. Pontuou que o agravado, seu filho, é portador de esquizofrenia paranóide (Cid f20.0), e que, portanto, está impossibilitado de praticar os atos da vida civil. Pleito que não merece acolhimento, haja vista que o caderno probante indica, tão somente, a total incapacidade de o agravado exercer atividade laborativa.
Assim, o fato de o agravado padecer de enfermidades que o impossibilitam de trabalhar, não implica, necessariamente, que ele deve se sujeitar à curatela, uma vez que ausente prova segura quanto à sua incapacidade de praticar os atos da vida civil
. Recurso desprovido. (TJRS; AI 0069907-28.2018.8.21.7000; Novo Hamburgo; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. José Antônio Daltoé Cezar; Julg. 24/05/2018; DJERS 29/05/2018)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
JOSÉ TADEU LEBARCKY
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a nulidade do processo por ausência de prova pericial técnica.

Em consequência, desconstituo a sentença apelada e determino o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização da necessária perícia judicial.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.